Tribunal: STF
Processo: HC 259034
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.087. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.488.460/MA (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Submetido a julgamento popular perante o Tribunal do Júri, foi absolvido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no quesito genérico (e-doc. 2, p. 32-33).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu provimento à apelação do Ministério Público, ao fundamento de que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, por conta da evidente contradição na votação dos quesitos, determinando a submissão do réu a novo julgamento (e-doc. 2, p. 35-36). Recurso especial protocolado pela defesa foi inadmitido na origem (e-doc. 2, p. 60-61). 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 73-75). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão sustenta, em síntese, que o restabelecimento da sentença absolutória é medida que se impõe, uma vez que o veredicto do Conselho de Sentença se deu nos termos do quesito genérico obrigatório previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal, o qual permite a absolvição por razões supralegais, inclusive por clemência, sem necessidade de motivação ou vinculação a teses defensivas específicas. Argumenta que os jurados, ao exercerem sua íntima convicção, gozam de soberania constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF), sendo vedado ao Tribunal togado substituir-se ao Tribunal do Júri na valoração do mérito da decisão absolutória. Aduz que a contradição apontada entre as respostas aos quesitos não autoriza, por si só, a cassação do veredicto, pois é incognoscível a motivação do jurado diante do sigilo das votações, razão pela qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.  



    6. Busca o restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ilegalidade da decisão que não conheceu do recurso especial, para que o STJ analise seu mérito.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A matéria relativa ao cabimento de apelação interposta pela acusação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inciso III, do mesmo diploma legal, foi recentemente apreciada por esta Corte. Ao julgar o Tema nº 1.087 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de interposição de apelação pelo Ministério Público mesmo em caso de absolvição com base no quesito genérico, desde que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos. Eis a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Tese de julgamento: 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, d. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 142621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2017.”



    (ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024, p. 16/12/2024; grifos nossos). 



    8. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu que a decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos seguintes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE NA QUESITAÇÃO E JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONSTATADO. 



    1. No presente caso, existe contradição evidente, pois não poderia o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade delitiva e autoria na pessoa do Apelado no homicídio consumado e, logo após absolvê-lo, mormente quando a única tese utilizada foi simples negativa de autoria, nada mais. Contradição evidente.



    2. De outro lado, para o réu Elisnai Sousa Silva, vulgo “neguinho” o julgamento é manifestamente contrário às provas dos autos, por conta da evidente contradição na votação dos quesitos. 



    3. Apelo ministerial conhecido e provido a fim de submeter o Apelado Elisnai Sousa Silva, vulgo “neguinho” a outro julgamento.” (e-doc. 2, p. 35; grifos nossos).  



    9. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator destacou que “o tribunal de origem entendeu comprovada a manifesta ausência de prova para a absolvição, porque foi reconhecida a materialidade e a autoria, sendo que a única tese defensiva do agravante foi a negativa de autoria” (e-doc. 2, p. 73; grifos nossos). Assinalou, ainda, a incidência do óbice previsto no verbete nº 7 da Súmula daquela Corte, ao considerar que a revisão das conclusões firmadas pelo tribunal de origem demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório. Ressaltou-se, ademais, a orientação firmada pela Terceira Seção no sentido de que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP” (e-doc. 2, p. 75). A decisão monocrática foi mantida pelo Colegiado no julgamento do agravo regimental, que ora se impugna nesta impetração.



    10. Não se verifica qualquer ilegalidade, uma vez que os pronunciamentos estão em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, quanto à alegação de que os jurados teriam acolhido pedido de absolvição por clemência, nos termos da quesitação genérica prevista no art. 483, III, do Código de Processo Penal, observo que não se aplica, na espécie, o item 2 da tese fixada no julgamento do ARE nº 1.225.185-RG/MG. Isso porque eventual absolvição fundada em clemência — quando houver, conforme consignado em ata, a apresentação de tese nesse sentido — deve ser compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos. No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão do Tribunal de origem, a única tese sustentada pela defesa — expressamente não acolhida pelo Conselho de Sentença — foi a de simples negativa de autoria (e-doc. 2, p. 35).



    11. Além disso, uma vez assentado que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alcançar conclusão diversa não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório, providência incabível em habeas corpus, na linha de precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 174.408-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (HC nº 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    12. No tocante ao pedido subsidiário, observo que não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator